Tribunal: TJBA
Processo: 8001653-40.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001653-40.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SUELI FRANCISCA DUARTE

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RECONDUÇÕES. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMAS 551, 608 E 916 DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 01/1993. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAETITÉ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, que julgou procedente o pedido formulado por MARIA SUELI FRANCISCA DUARTE em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, condenando o apelante ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e FGTS relativo aos últimos cinco anos.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a prescrição aplicável à cobrança de verbas fundadas em contrato temporário celebrado com ente público; (ii) a extensão de direitos típicos dos servidores efetivos aos contratados temporariamente em razão de sucessivas contratações e da previsão legal municipal.

III. Razões de Decidir
3. Afastada a alegação de prescrição bienal, por ser inaplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e do Tema 608 do STF, que fixam o prazo prescricional de cinco anos, contado da data do ato ou fato do qual se originarem os créditos postulados.
4. A relação jurídica entre a autora e o Município é de índole jurídico-administrativa, não regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, o que afasta o art. 7º, XXIX, da CF/88.
5. A prova documental constante dos autos evidencia a existência de sucessivas contratações entre 2015 e 2020, sem interrupção substancial, para exercício de função de natureza permanente, o que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária.
6. Verificado o desvirtuamento, autoriza-se a aplicação da exceção prevista no Tema 551 do STF, segundo a qual, em tais hipóteses, é cabível o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, desde que haja também previsão legal, como se verifica na Lei Municipal nº 01/1993, arts. 15 e 18.
7. O pagamento do FGTS, por sua vez, é amparado tanto pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90 quanto pelo Tema 916 do STF, sendo reconhecido inclusive em contratações nulas, desde que haja prestação efetiva do serviço.
8. Jurisprudência pacífica do TJBA corrobora esse entendimento, como se observa nos julgados das Apelações Cíveis nº 8001887-60.2018.8.05.0219 (3ª CC), 0306308-90.2013.8.05.0039 (1ª CC) e 0000331-25.2016.8.05.0254 (5ª CC), os quais reconhecem, em situações análogas, o direito às verbas pleiteadas diante do desvirtuamento da contratação temporária.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS a servidor contratado temporariamente pelo Município, cuja contratação foi considerada nula, quando comprovado o desvirtuamento do regime excepcional e havendo previsão legal expressa para a percepção das referidas verbas, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
A
pelação Cível nº 8001653-40.2021.8.05.0036
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
, e, como apelada,
MARIA SUELI FRANCISCA DUARTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)